Tribunal: STF
Processo: MS 36956
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Manoel Iris Fernandes dos Santos, em 20.2.2020, “em face do julgamento proferido pela Turma, nos julgamentos do Agravo Interno do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos Declaratórios do Recurso Especial, e do Agravo em Recurso Especial do Recurso Extraordinário dos Embargos Declaratórios do Agravo Interno nos Embargos Declaratórios do Recurso Especial, nos termos do relatório da Relatora Maria Thereza de Assis Moura, nos termos do Acórdão da Coordenadoria da Corte Especial, do EGRÉGIO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/DF, REF. AO RECURSO ESPECIAL nº 1.416.167-DF (2013/367745-1)” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. Em petição confusa, o impetrante informa que, “ao requerer a inscrição suplementar em sede administrativa à Seccional Paulista [da Ordem dos Advogados do Brasil], no ano de 1.994, foi surpreendido pela resposta sob a alegação de manobra de facilidade de não fazer exame de Ordem mais rigoroso, sendo então indeferido o pedido e representado na 1ª Câmara do Conselho Federal/DF, que em decisão interna, negou o pedido da inscrição suplementar e ainda cancelou a inscrição do Impetrante” (fl. 15, e-doc. 1).
    Noticia ter ajuizado, em 18.10.2000 “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, distribuído à 9ª Vara Cível Federal, processo nº 2000340003901, sendo que naquela oportunidade o Juízo concedeu a tutela para a concessão da inscrição suplementar, e no mérito confirmou a tutela, para o cancelamento da decisão administrativa do Conselho Federal, tornando definitiva a tutela, para restabelecer a inscrição cancelada com a concessão da inscrição suplementar” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Tece considerações sobre o acerto da decisão de primeira instância e da impossibilidade de cancelamento da inscrição.
    Afirma que a apelação interposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil teria subido para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região “sem a devida publicação/intimação para o Impetrante a presentar as contrarrazões” (fl. 18, e-doc. 1).
    Ressalta que, “inconformado, o Impetrante pleiteou perante o Tribunal Regional Federal, processo nº: 00384970620004013400, Recurso Especial Fls. 463/466, sendo que a quinta turma, deu provimento no sentido de conhecer e prover o recurso para anular os acórdãos que julgaram os embargos de declaração e a apelação, bem como determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem, para proferir nova decisão com análise do mérito da lide, qual seja, existência ou não de vinculo estatutário” (fl. 18, e-doc. 1).
    Assevera que, “mesmo com a decisão da quinta turma que mandou que fosse anulado a apelação, e acórdãos, com remessa dos autos à Origem, não foi o que ocorreu, portanto, não restando alternativa ao Impetrante, senão o RECURSO ESPECIAL, que findou na improcedência” (fl. 19, e-doc. 1).
    Alega que “a decisão do acordão de Agravo Interno Fls. 4.941/4.942, e Agravo em Recurso Extraordinário, Fls. 4.943/4.944 sob entendimento de inexistir repercussão geral, e violação e erro grosseiro de ao invés oposição de embargos declaratórios, agravo interno, o que não pode prevalecer, posto o recurso nos moldes da decisão, pois a fundamentação embasada sob o crivo do CPC ante a fundamentação” (fl. 19, e-doc. 1).
    Afirma que a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça consubstanciaria “violação direta ao direito líquido e certo, tendo como cerne a decisão, ora prolatada pelo EXCELSO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, PROCESSO Nº 0038497-06.2000.4.01.3400 e APELAÇÃO CÍVEL n. 2000.34.00.039090-1/DF que decidiu pela confrontação direta do comando dos artigos 458 e 535 ambos do CPC, de RECURSO ORDINÁRIO AO TRF PRIMEIRA REGIÃO” (fl. 2, e-doc. 1).
    Conclui que, “mesmo com a inconformidade do Conselho Federal, quando este apresentou recuso de Apelação, mesmo sem intimação do Impetrante para controrrazoar, houve a remessa do processo apara o Tribunal “ad quem”, que sequer analisou os Embargo Declaratório oposto pelo Impetrante, onde mencionou a ausência de intimação para apresentação de Contrarrazões, e a não apreciação do aclarativos, com a consequente marcha processual, nascendo, portanto, o Recurso Especial, também de Autoria do Impetrante, Fls. 327/335 e 463/466” (fl. 21, e-doc. 1).
    Na decisão impugnada se teria o seguinte conteúdo: “(...) Com efeito, o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, constituindo erro grosseiro a interposição de novo agravo contra decisão colegiada do Tribunal (...)” (fl. 3, e-doc. 1).
    E ainda, “como restaram fundamentadas as decisões nos acórdãos de que “(...) Assim, é de ver o exaurimento da prestação jurisdicional junto ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice Presidência desta Corte, inexistindo a possibilidade da análise deste agravo interno e agravo em recurso especial. À vista disso, nada a há prover com relação à petição de Fls. 4.892/4.898. Determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão de Fls. 4.839/4.840 e petição de Fls. 4.862/ 4.866 e trânsito em julgado às Fls. 4.837/4.838 (...)” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta não haver “QUE SE FALAR EM TRÂNSITO EM JULGADO COMO ÓBICE PARA o MANDADO DE SEGURANÇA, pois, com base na súmula 429 do Supremo Tribunal Federal, por certo que a omissão está latente desde quando houve decisão do Julgador da 9ª Vara Cível da Cessão Judiciária de Brasília, processo nº: 20003400039090-1, Fls. 324/326, cuja decisão favorável pela tutela, e no mérito a confirmação Fls. 325/326, e em sede de Recurso Especial Processo nº: 00384970620004013400 e Apelação Cível nº: 20003400039090-1, pela quinta turma, Fls. 463/467 a decisão restou clara e cristalina que não houve apreciação do pedido pretérito do Impetrante na ocasião dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, sendo decidido pela nulidade processual de todos os ACÓRDÃOS e Apelação, para retorno do processo ao juízo de Origem, para então a devida apreciação” (fl. 4, e-doc. 1)
    Com observações sobre o cabimento do mandado de segurança contra “ato jurisdicional passível de recurso sem efeito suspensivo e situação de dano efetivo ou potencial” (fl. 4, e-doc. 1), a suposta ausência de notificação de contrarrazões no processo de origem, alega que “as Autoridades Coatoras deveriam anular todos os acórdãos, e remeter de plano os autos a Origem, posto ter sido a decisão fartamente explanada, e segundo, a situação é de dano efetivo” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “o objeto que se pugna na presente ação (MANDADO DE SEGURANÇA), é que seja declarada a afronta a Lei Infraconstitucional, ao cerceamento de defesa, pois o Impetrante não pode ter contra si violação do direito líquido e certo, reconhecido liminarmente e no mérito pelo julgador da 9ª Vara Judiciária Cível Federal supra, e pela Quinta Turma do TRF da Primeira Região cujo processo Recurso Especial nº: 2000.34.00.039090-1/ DF, numeração única nº: 0038497-06.2000.4.01.3400, que julgaram pela NULIDADE de todos os atos praticados com a remessa dos autos ao Julgador Originário” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Requer “os benefícios da justiça gratuita, em razão de ser pessoa pobre no sentido jurídico” e, por “ possui 71 anos de idade, nascido em 20/03/1949, (...) pugna pelo benefício da prioridade na tramitação” (fl. 11, e-doc. 1).
    Requer “deste Egrégio Colendo Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de tutela, a fim de determinar seja a Autoridade Impetrada ora Coatora, compelida a ANULAR O RECURSO ESPECIAL, TODOS OS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO, determinando a MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO PELO JUÍZO DA 9ª VARA JUDICIÁRIA CÍVEL FEDERAL, e salvo melhor Juízo não sendo o entendimento, determinar o retorno ao Tribunal de Origem para ser proferida decisão com análise de mérito da lide, com a manutenção da inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, bem como a manutenção em definitivo da inscrição suplementar na Seccional Paulista, determinando-se de ofício a primeira Câmara do Conselho Federal da OAB, fazer constar em seus assentos a regularidade da inscrição por definitivo, ou salvo melhor juízo até final, com a devida publicidade necessária em todos os meios de comunicação, vez que presentes os requisitos legais do “fumus boni iures” e do “periculum in mora;” (fl. 23, e-doc. 1).
    Pede “seja julgado totalmente procedente o presente pedido, concedendo-se definitivamente a segurança ora pleiteada, tornando definitiva a liminar que será certamente concedida, condenando ainda a Autoridade Coatora no pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, a ser arbitrada por este juízo em caso de descumprimento da ordem concedida, além das demais cominações legais” (fl. 24, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito. Não é o que se verifica, na espécie.
    A confusa petição inicial, cujo requerimento liminar chega a ser endereçado ao Superior Tribunal de Justiça (item a, fl. 23, e-doc. 1) é inepta por ausência de clara articulação dos fatos e demonstração mínima do que seria o direito contrariado, menos ainda quadro que permitisse constatar sua liquidez e certeza, prejudicando a exata compreensão da controvérsia e, assim, eventual declinação da competência (RE n. 267.253, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 24.11.2000).
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora